Tribunal: TJMT
Processo: 0005420-60.2015.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005420-60.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 655.501.101-72 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), WELLINGTON DE LIMA DA SILVA - CPF: 059.042.871-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005420-60.2015.8.11.0007

APELANTE: ADILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: WELLINGTON DE LIMA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – EXAME DE DNA QUE EXCLUIU A PATERNIDADE DO PAI REGISTRAL – ERRO NO CONSENTIMENTO DA VONTADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado
que houve vício de consentimento no reconhecimento de paternidade, e caracteriza a relação afetiva entre as partes, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005420-60.2015.8.11.0007

APELANTE: ADILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: WELLINGTON DE LIMA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adilson Pereira da Silva,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Negatória de Paternidade c/c Retificação de Registro Civil no. 0005420-60.2015.8.11.0007, ajuizada em face de
Wellington de Lima da Silva
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 16431463).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, provada a falta de vínculo biológico pelo resultado negativo do exame de DNA, é possível a desconstituição do registro de paternidade, se constatado que este decorreu de erro, desde que não exista vínculo afetivo entre as partes, hipóteses que se evidenciam no caso apresentado.

Sustenta que, não bastasse a inexistência de vínculo biológico e afetivo, em razão dos desmandos do requerido teve várias demandas ajuizadas contra si, situações nas quais acabou sofrendo humilhação da justiça (tanto por juízes como por promotores que atuavam nos feitos), bem como que o próprio requerido ajuizou ação contra ele pleiteando danos morais, invadiu a sua casa e tentou matar o outro filho do autor, o que culminou com a internação do réu em uma clínica psiquiátrica, situações que corroborariam o seu direito à exclusão da paternidade.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, a fim de dar provimento ao recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID’s 16431468/16431472).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 16431480).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 24904952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005420-60.2015.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de ação negatória de paternidade, que foi julgada improcedente, sob o fundamento de que o laudo pericial negativo não pode sobrepor-se à relação afetiva existente entre pai e filho, sentença contra qual o autor se insurge.

O cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não da relação socioafetiva entre os ora litigantes e, por consequência, se é possível declarar a nulidade da paternidade por vício de consentimento do apelante.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pelo autor/apelante tem-se que ele não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante.

É que, apesar de o autor/apelante afirmar que ele não perfilhou o réu/apelado como declaração de vontade, ainda que momentânea, de exercer a paternidade, mas, sim, reconheceu-o como filho diante da afirmativa da mãe da criança de que seria ele o pai biológico, ele se contradiz ao também afirmar em seu depoimento que desde quanto teve a notícia da gestação, desconfiou que não era o pai, mas mesmo assim registrou o apelado como seu filho.

Dessa premissa se extrai que não existiu o pretenso vício de consentimento que pudesse inquinar o ato declaratório de vontade de qualquer nulidade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo dúvida na realização do registro e, mesmo assim, o pretenso pai reconhecendo de livre e espontânea vontade a paternidade, não há como depois de anos, já constituído o vínculo socioafetivo, desconstituir-se a paternidade registral com base na inexistência de vínculo biológico em detrimento do vínculo socioafetivo.

A propósito, quanto à matéria convém trazer à colação o que dispõe o art. 1.604 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro
.

Como se não bastasse, embora o autor/apelante afirme a inexistência de vínculo socioafetivo, o acervo probatório contido nos autos caminha em sentido diametralmente oposto a tal assertiva, porquanto evidencia que autor/apelante mantinha um relacionamento de pai e filho com o réu/apelado, mesmo não sendo seu pai biológico.

Com efeito, o acervo probatório contido nos autos demonstra que o autor/apelante sempre teve o apelado como seu filho e o fato de existirem processos judiciais entre as partes não foram eles óbice ao relacionamento dos mesmos, porquanto, já consolidado o vínculo socioafetivo entre as partes.

Assim, não se pode dar guarida ao comportamento contraditório do autor/apelante ao reconhecer de livre e espontânea vontade a paternidade, mesmo desconfiando que não era o pai, e, depois, adotar postura de negação da paternidade, em nítida afronta ao princípio da proteção do menor e do melhor interesse da criança, uma vez que o vínculo foi firmado nesse estágio da vida do réu/apelado.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. ART. 333 DO CPC/1973. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A retificação do registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código Civil/2002) em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato, bem como da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho
. 3. A paternidade socioafetiva não foi impugnada pela autora, a quem incumbia o ônus de desconstituir os atos praticados por seu pai biológico, à luz do art. 333, I, do CPC/1973. 4. O Tribunal local manteve incólumes os registros de nascimentos em virtude da filiação socioafetiva, circunstância insindicável nesta instância especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Recurso especial não provido
. (REsp 1730618/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 1.604 e 1.609 do Código Civil. 1. Ação negatória de paternidade, ajuizada em fevereiro de 2006. Recurso especial concluso ao Gabinete em 26.11.2012. 2. Discussão relativa à nulidade do registro de nascimento em razão de vício de consentimento, diante da demonstração da ausência de vínculo genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do CC-02 tem por escopo a proteção da criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique à mercê da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do mesmo diploma legal permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos casos de comprovado erro ou falsidade do registro. 4.
Para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar
. 5.
Inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da vontade daquele que, um dia declarou perante a sociedade, em ato solene e de reconhecimento público, ser pai da criança, valendo-se, para tanto, da verdade socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva existência de vínculo familiar
. 6.
Permitir a desconstituição de reconhecimento de paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade. E a identidade dessa pessoa, resgatada pelo afeto, não pode ficar à deriva em face das incertezas, instabilidades ou até mesmo interesses meramente patrimoniais de terceiros submersos em conflitos familiares
. 7. Recurso especial desprovido.
(REsp 1383408/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 30/05/2014)

Nesse contexto, não provado o erro/vício de vontade, e evidenciando a existência de vínculo afetivo, mantém-se íntegra paternidade e o registro de nascimento, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Destaca-se que, infere-se dos autos que a vontade de autor/apelante desfazer o ato anteriormente deliberado de registar o réu/apelado como seu filho, adveio juntamente com os desgostos sofridos ante às atitudes tomadas por este, o que, por si só, não é suficiente para a desfiliação, de maneira que deve o autor/apelante, se for o caso, buscar os meios judiciais cabíveis para se declarar a suposta indignidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial arbitrada em sentença para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020